Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753255-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ISABEL SODINIR STORTI PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO. I. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria. II. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve em 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. III. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação. IV. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” V. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário, para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o momento da sua instituição. VI. “Migrações” para outros planos de benefícios que não eliminaram a diferença originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de complementação de aposentadoria. VII. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da decadência in casu, porquanto a recorrida por livre escolha migrou para o plano de benefícios REB em 08/02/2002 e, posteriormente, aderiu ao saldamento do REG/REPLAN em 26.08.2006, ou seja, cerca de 17 (dezessete) anos antes da propositura da presente ação, pretendendo agora, modificar os termos do pactuado entre as partes, o que não é possível. Explica que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre a recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito, já que o contrato foi celebrado muito antes dos 4 (quatro) anos indicados legalmente para sua anulação. Defende que, ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a assinatura do instrumento particular de alteração contratual – IPAC, realizada pela recorrida, também estaria decaído o seu direito, porquanto ocorrera no ato de sua aposentadoria, em 24.05.1996, ao passo que a ação foi ajuizada em 31.12.2023; c) artigo 840 do Código Civil, apontando que a recorrida migrou para o plano REB e depois aderiu as regras do REG/REPLAN de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Acrescenta que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/2001, consignando que o acórdão recorrido determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem que tenha existido o prévio custeio pela participante e pela patrocinadora. Esclarece ser a FUNCEF mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Discorre acerca da possibilidade de aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, invoca violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Reverbera, ainda, a inaplicabilidade do Tema 452/STF, em razão da migração de plano pela recorrida. Por fim, pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao alegado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante às prejudiciais de mérito, primeiramente, destaco que o direito potestativo das autoras de postular judicialmente a sujeição do réu a rever o valor do pagamento do benefício, pode ser limitado pela norma, mas este fenômeno processual é conhecido como decadência. É o que se observa no presente caso, uma vez que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais se desemboca em uma sentença de natureza constitutiva e trata-se de uma faculdade das autoras exercerem judicialmente o direito potestativo de sujeitar a parte adversa a sua vontade. Todavia, não se sujeita ao prazo previsto no art. 178, II, do Código Civil, como quer fazer crer a requerida, porque não pretendem a autora a anulação do negócio jurídico, tampouco sustenta a existência de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. De outro lado, o manuseio da presente pretensão denota o exercício do direito subjetivo a uma prestação, que é exercido judicialmente por meio de uma ação de natureza condenatória, porquanto se objetiva a condenação de uma pessoa ao cumprimento de determinada obrigação. Esta pretensão do sujeito está limitada temporalmente pela norma, a qual nomina esta situação jurídica de prescrição. No caso em apreço, não há que se falar em prescrição do direito potestativo de alcançar a revisão do contrato que dá suporte à obrigação de pagamento da complementação do benefício, seja pela impropriedade técnica de se pugnar por um instituto que não é aplicável ao caso em apreço, seja por não haver na norma uma limitação temporal para o exercício deste direito. Contudo, em relação à prescrição da pretensão condenatória ao pagamento da quantia certa, esclareço que o direito subjetivo surge da incidência de fatos sobre a norma jurídica. O suporte fático hipotético previsto na previsão normativa que sustenta a pretensão dos autores é a efetiva inobservância de postulados constitucionais, o que acarreta o descumprimento contratual de forma mensal, por se tratar de prestação de trato continuado. Como se trata de prestação de trato continuado, o direito subjetivo surge a cada pagamento do benefício. Assim, mesmo que houvesse o reconhecimento da prescrição, esta se referiria tão somente às prestações anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos, a se iniciar de forma retroativa a partir do ajuizamento da ação. ( ID 64928580) Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito.(AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PERÍCIA E LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. CUNHO COLETIVO DO PROVIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. REVISÃO E RESERVA PRÉVIA. TESES ANALISADAS À LUZ DO TEMA N. 452/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA À HIPÓTESE. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões suscitadas como omissas, tais como cerceamento de defesa, litispendência, prescrição e decadência, quitação de valores em razão da migração e formação da fonte de custeio. (...) 5. O pleito de revisão do benefício em razão da alegada irregularidade da concessão com distinção em razão do gênero possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as prestações dos últimos cinco anos. Decadência afastada. Precedentes. 6. Inferir o interesse de agir em razão de quais seriam os beneficiados com o provimento jurisdicional representa prematura análise da liquidação do julgado genérico obtido com o presente julgamento de cunho coletivo. EREsp n. 1.705.018/DF, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 10/02/2021. 7. "A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (Tema n. 936/STJ). 8. As questões atinentes à possibilidade de revisão da complementação do benefício e à (des)necessidade de prévia formação da reserva matemática foram solucionadas, na hipótese dos autos, à luz de entendimento constitucional firmado no julgamento do Tema n. 452/STF, o que torna o recurso especial via inadequada à reforma do acórdão recorrido. 9. Impertinente a alegação de inaplicabilidade do Tema n. 452/STF, porquanto consabido que o juízo de conformidade com precedente qualificado deve ser suscitado perante o Tribunal de origem, o qual possui competência para tal desiderato, sendo totalmente descabido que se processe a conformação com precedente da Suprema Corte no STJ, em especial quando expressamente destacado na origem que a questão da migração é irrelevante para a revisão do benefício, a teor de manifestação nesse sentido no julgamento do tema naquela Corte Suprema. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.086.401/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 4/12/2024). No que concerne à possibilidade de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955, ambos do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se, portanto, inaplicáveis na presente demanda. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à indicada transgressão ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista a ausência de juntada de procuração nos autos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023